Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711278-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO DE ASSIS ALVES AGRAVADO: LIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 11/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR